Tribunal: CARF
Processo: 10630.000242/2005-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.000242/2005-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.007 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
PADRO DESENVOLVIMENTO DIGITAÇÃO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
A pessoa jurídica que que realize operações relativas a prestação de serviço
vigilância, limpeza, conservação e locação de mão de obra não pode optar pelo
Simples Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.000242/2005-53
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.007 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000242/2005-53

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
73/78) que indeferiu a impugnação apresentada contra o Ato Declaratório Executivo
DRF/GVS/MG no 7, de 23 de março de 2005 (folha 24), que excluiu de ofício a contribuinte do
Simples Federal, com efeitos a partir de 01/01/2002 (conforme § único do art. 24 da IN SRF no
355/2003), com fundamentação legal nos art. 9o, inciso XII, alínea “f” da Lei no 9.317, de
05/12/1996, em razão de constatação de situação incluída nas hipóteses de vedação à opção pela
sistemática tributária em questão, no caso, locação de mão de obra.
Em sua impugnação às folhas 29/47, a contribuinte aduziu argumentos acerca de
cerceamento do direito de defesa, enquadramento da empresa no simples e irretroatividade da
exclusão.
No acórdão a quo, a impugnação foi indeferida, tendo em vista, em síntese, ter
restado caracterizada a cessão de mão de obra nos termos definidos pelo art. 3l, § 3o, da Lei no
8.2l2/91, pois houve a colocação de funcionários à disposição da contratante em suas
dependências e a prestação de serviços contínuos.
Ciência do acórdão DRJ em 30/05/2008 (folha 85). Recurso voluntário postado
em 18/06/2008 (folha 112).
A recorrente, às folhas 86/111, alega, em síntese do necessário:
I – Que houve cerceamento do direito de defesa, pois: “o crédito tributário
constituído pela fiscalização, lavrado sem observância da norma reguladora, é ato desprovido
de juridicidade e, bem assim, fere ao princípio da moralidade e dos motivos determinantes, já
que impõe sanção ao contribuinte sem motivação, e deverá ser declarado nulo para todos os
efeitos, devendo ser desconstituído o presente crédito tributário”; “Ficam demonstrados à
saciedade os prejuízos causados à defesa da Impugnante, em face da ausência de clareza na
descrição das supostas infrações, eivando de nulidades insanáveis o AI combatido”; “se
ausentes os requisitos mínimos exigidos pela lei, qual seja, os motivos pelos quais considera que
a Impugnante, em sua atividade, realiza a ‘cessão de mão-de-obra’, já que, também exploras
atividades de ‘promoção de vendas, assistência técnica, processamento de dados, manutenção,
conserto e substituição, reparo e limpeza de equipamentos para escritório e informática,
lavagem e lubrificação de veículos.(...)’ acabará por-impedir que exercite sua ampla defesa, de
modo a penalizá-la indevidamente, tornar-se-á nulo o procedimento fiscal”;
II – Que o acórdão recorrido é improcedente, pois: “a lmpugnante não exerce
atividade de “locação de mão-de-obra”, assim entendido com a “CESSÃO” de “empregados”
para a prestação de serviços ao tomador (locação de mão-de-obra) como supõe a fiscalização”;
“A Impugnante apenas rea1iza atividade de digitalização (processo de digitar de documentos),
todavia NÃO é CESSIONÁRIA de mão-de-obra pois, assume o encargo de coordenar as
atividades, fiscalizar e controlar os seus empregados em seu estabelecimento, em nenhuma
interferência tomador”; “Para que entenda-se como ‘locação’ de mão-de-obra, seria necessário
para a prestação dos serviços (pela Impugnante) houvesse a colocação de mão-de-obra à
disposição do tomador”; “todavia, isto não acontece na presente situação, visto que, a
Impugnante firmou com seus clientes contratos de serviços de "DIGITAÇÃO”, que são
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.007 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000242/2005-53

realizados pelos seus empregados comandados e subordinados à mesma (Impugnante), ou seja,
não é necessário para que preste os serviços, colocar à disposição do tomador ‘mão-de-obra’
(qualificada ou não)”;
III – Que é irretroativo o desenquadramento da empresa no Simples, pois: “a
exclusão do SIMPLES deverá produzir efeitos a partir do mês subsequente ao que incorrida a
situação geradora desse ato, a teor do art. 15, II, da Lei no 9.317/96”; “os efeitos da exclusão,
exarado no ADE guerreado, só poderão alcançar fatos supervenientes ao entendimento
manifestado pela SRF, isto por força do sobreprincípio constitucional da Segurança Jurídica
(consubstanciado na garantia individual da irretroatividade das normas) e das disposições
expressas do Código Tributário Nacional em seus artigos 103, I e 146”.
Com o objetivo de sustentar o instrumento jurídico de que quer se socorrer,
interpreta a legislação pertinente, suscita que princípios constitucionais foram violados e ampara
sua tese em entendimentos jurisprudenciais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
De acordo com o art. 56, parágrafos 5o, 6o e 7o, do Decreto no 7574/2011:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
(...)
§ 5o Na hipótese de remessa da impugnação por via postal, será considerada como data
de sua apresentação a da respectiva postagem constante do aviso de recebimento, o qual
deverá trazer a indicação do destinatário da remessa e o número do protocolo do
processo correspondente.
§ 6o Na impossibilidade de se obter cópia do aviso de recebimento, será considerada
como data da apresentação da impugnação a constante do carimbo aposto pelos
Correios no envelope que contiver a remessa, quando da postagem da correspondência.
§ 7o No caso previsto no § 5o , a unidade de preparo deverá juntar, por anexação ao
processo correspondente, o referido envelope.
De mesma natureza da impugnação e dando continuidade ao mesmo rito, o
recurso voluntário submete-se aos mesmos critérios. Desta forma, é tempestivo, portanto dele
conheço.
Em relação à alegação de nulidade, conforme argumentado no acórdão recorrido,
na representação feita pela então Receita Previdenciária e na proposta da Delegacia
jurisdicionante, que deram origem ao ADE de exclusão, juntadas aos autos às folhas 02/03 e
05/08, estão claros os fatos e os fundamentos que levaram à emissão do ADE de exclusão. Desta
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.007 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000242/2005-53

forma, não se vislumbra a ocorrência de qualquer das hipóteses de nulidade previstas no Decreto
no 70.235/72, que rege o presente rito, em especial a preterição do direito de defesa aventada pela
recorrente.
A pessoa jurídica que que realize operações relativas a prestação de serviço
vigilância, limpeza, conservação e locação de mão de obra não pode optar pelo Simples Federal.
Para configuração da operação de locação de mão de obra devem estar reunidas
concomitantemente as seguintes condições: (a) o trabalho seja executado nas dependências da
tomadora/contratante ou nas dependências de terceiros por ela indicados, (b) o trabalhador seja
cedido pela prestadora/contratada para ficar à disposição da tomadora/contratante, em caráter
não eventual e (c) o objeto da contratação seja a realização de serviços considerados contínuos,
por constituírem necessidade permanente da tomadora/contratante relacionados ou não com sua
atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por meio de
trabalho temporário.
Consideram-se (a) dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa
contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos
serviços, (b) serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
tomadora/contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes
trabalhadores e (c) por colocação à disposição tomadora/contratante, entende-se a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
Na locação a mão de obra o objeto é que os trabalhadores da prestadora/contratada
estão à disposição da tomadora/contratante de serviços, o que significa dizer que pode deles
dispor, pode deles exigir a execução de tarefas dentro dos limites estabelecidos, previamente, em
contrato, sem que eles necessitem, para executá-las, reportarem-se à prestadora/contratada.
Na prestação de serviços os trabalhadores simplesmente fazem o que está previsto
em contrato, mediante ordem e coordenação da prestadora/contratada, que está à disposição da
tomadora/contratante e não os seus trabalhadores, que continuam subordinados
prestadora/contratada. Em caso de necessidade, é a prestadora/contratada que recebe orientações
da tomadora/contratante e as repassa aos seus empregados. Nesse tipo de contrato o objeto é a
execução de um serviço certo. A tomadora/contratante está interessada no o resultado final do
serviço contratado, que é de responsabilidade da prestadora/contratada.
Na empreitada a característica principal é a predeterminação clara da necessidade
a ser atendida e, por consequência, sua finitude. O serviço necessário para produzir o resultado
apto a atender a necessidade pode ser antecipadamente dimensionado e especificado.
Acrescenta-se, ainda, que a relação de negócio é estabelecida entre tomador/contratante e
prestador/contratada e este mantém intacto seu poder de direção, supervisão e gerenciamento da
execução dos serviços, direitos estes que não são transferidos nem compartilhados com o
tomador, porquanto os trabalhadores não foram colocados à disposição daquele. A de mão de
obra tem sua origem no "locatio operis", contrato caracterizado quando as partes objetivam a
realização de uma tarefa ou de uma obra, sendo a mão de obra apenas um meio de se alcançar o
objeto almejado pelas partes (Solução de Consulta Cosit no 312, de 06 de novembro de 2014 e
Solução de Consulta Cosit no 19, de 25 de janeiro de 2019).
No presente caso, conforme consignado no acórdão recorrido:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.007 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000242/2005-53

O contrato de prestação de serviço que deu azo a exclusão do Simples refere-se
a serviços de "digitação, administrativos, promoção e demonstração de produtos.”
Segundo a Cláusula Terceira, para o desenvolvimento do serviço a contratada
(contribuinte) fornece a mão-de-obra, enquanto a contratante Fornece os materiais,
equipamentos, e instrumentos necessários. Tais serviços foram prestados “nas
instalações da contratante e externamente”, consoante consta da Cláusula Segunda.
A continuidade do serviço está caracterizada pela análise conjunta da Cláusula
Décima Primeira e das notas fiscais acostadas aos autos. Essa cláusula prevê prazo de
vigência do Contrato de “24 (vinte e quatro) meses, a partir do dia lo de abril de 1998,
podendo ser renovado por prazo indeterminado se não houver manifestações das
partes” (grifei). Já o exame das notas fiscais emitidas para a contratante, juntadas à
manifestação de inconformidade, demonstra que os serviços contratados foram
prestados pelo menos ate o ano de 2004 (fl. 53). Especificamente quanto ao serviço de
digitação ha notas referentes ao ano de 2003. Portanto, os serviços prestados não se
restringiram aos primeiros dois anos contratados.
Desta forma, diante do teor do referido contrato, entendo correto o enquadramento
da atividade da recorrente como locação de mão de obra.
Em relação aos efeitos retroativos da exclusão, é de aplicação obrigatória em
âmbito administrativo o teor da Súmula CARF no 56, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 56:
No caso de contribuintes que fizeram a opção pelo SIMPLES Federal até 27 de
julho de 2001, constatada uma das hipóteses de que tratam os incisos III a XIV, XVII
e XVIII do art. 9o da Lei no 9.317, de 1996, os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir de
1o de janeiro de 2002, quando a situação excludente tiver ocorrido até 31 de dezembro
de 2001 e a exclusão for efetuada a partir de 2002. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no
mérito, negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital